Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COMPETÊNCIA. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 53, III, D, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processamento e julgamento de ação de cobrança de taxas condominiais para comarca onde se localiza o imóvel.
2. Conforme previsto ao artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil, o foro do local de cumprimento da obrigação é competente para o processamento da ação de cobrança de taxas condominiais.
3. Recurso conhecido e não provido.